Tribunal: TJES
Processo: 0037105-47.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037105-47.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELINGTON DA SILVA e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R
ELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
interpostas por
WELINGTON DA SILVA

e
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença de fls.126/128 (ID 2255661), integrada por decisão que rejeitou aclaratórios do INSS, proferida pelo juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária, julgou improcedentes os pedidos autorais..

Em seu
apelo
, a
parte autora
sustenta:
1)
o autor estava incapacitado para atividades laborativas em razão de síndrome de túnel do carpo pelo período de 13.11.2017 (f.20) até no mínimo a data de 05.02.2018 (fl.81);
2)
a ação foi ajuizada em 07.12.2017, com pedido principal de restabelecimento do auxílio doença acidentário NB 91/614405502241 e a requerida reconhece o pedido autoral, pois em 10.02.2018, restabeleceu administrativamente o benefício (fl.81);
3)
o requerimento pretendido na exordial é justamente o restabelecimento do benefício cessado injustamente em 13.11.2017 e os atestados médicos comprovam que o requerente estava incapacitado nesse momento até 28.08.2018 (fl.103/105);
4)
a recuperação da capacidade durante a ação não afasta o seu direito ao benefício temporário, devendo ser reconhecido ao menos seu direito às parcelas vencidas e não pagas.

A par de intimada, a autarquia deixou de apresentar contrarrazões.

O
INSS
sustenta em seu
recurso de apelação
a necessidade de que, considerando a improcedência do pleito autoral, seja determinado o ressarcimento pelo Estado do Espírito Santo acerca da verba honorária pericial adiantada pela autarquia.

A par de intimado, o autor deixou de apresentar contrarrazões.

É o
Relatório
.

Inclua
-se em pauta.

V
O T O

Tratam-se de
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
interpostas por
WELINGTON DA SILVA

e
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença de fls.126/128 (ID 2255661), integrada por decisão que rejeitou aclaratórios do INSS, proferida pelo juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária, julgou improcedentes os pedidos autorais..

Em seu
apelo
, a
parte autora
sustenta:
1)
o autor estava incapacitado para atividades laborativas em razão de síndrome de túnel do carpo pelo período de 13.11.2017 (f.20) até no mínimo a data de 05.02.2018 (fl.81);
2)
a ação foi ajuizada em 07.12.2017, com pedido principal de restabelecimento do auxílio doença acidentário NB 91/614405502241 e a requerida reconhece o pedido autoral, pois em 10.02.2018, restabeleceu administrativamente o benefício (fl.81);
3)
o requerimento pretendido na exordial é justamente o restabelecimento do benefício cessado injustamente em 13.11.2017 e os atestados médicos comprovam que o requerente estava incapacitado nesse momento até 28.08.2018 (fl.103/105);
4)
a recuperação da capacidade durante a ação não afasta o seu direito ao benefício temporário, devendo ser reconhecido ao menos seu direito às parcelas vencidas e não pagas.

A par de intimada, a autarquia deixou de apresentar contrarrazões.

O
INSS
sustenta em seu
recurso de apelação
a necessidade de que, considerando a improcedência do pleito autoral, seja determinado o ressarcimento pelo Estado do Espírito Santo acerca da verba honorária pericial adiantada pela autarquia.

A par de intimado, o autor deixou de apresentar contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, de início, antecipo que o recurso da parte requerente merece provimento.

Em sua exordial, o autor exercia a função de açougueiro e relata ser portador de tendinopatia do manguito bilateral com neuropatia sensitiva e motora dos nervos medianos e punhos, compatível com a Síndrome do Carpo bilateral moderada desde abril de 2016, quando sofreu um acidente no trabalho (CAT anexa), passando a realizar tratamento mediante fisioterapia sem melhoras, além de ter sido submetido a duas cirurgias. De forma administrativa, foi concedido pela autarquia federal o
auxílio-doença acidentário
NB 61440550241
, desde 16.05.2016, mas este fora cessado indevidamente em 13.11.2017, quando ainda restava incapacitado para o labor e considerado inapto por diversos médicos. Requereu, assim, o restabelecimento do benefício injustamente cessado e pagamento das parcelas vencidas e não pagas, além de reconhecimento de redução de sua capacidade laborativa para fins de recebimento de auxílio-acidente.

Acolhido o pedido de produção de prova pericial, foi lavrado laudo pericial juntado às fls. 90/99 no qual concluiu o
expert
do juízo:
“
(...)
o Perito conclui que não foi evidenciada doença em atividade.
Além disso,

não foi constatada redução da capacidade ou incapacidade laboral e funcional
.

O Periciando padeceu de transtorno osteomuscular (síndrome do túnel do carpo), já submetido a tratamento cirúrgico.
Trata-se de transtorno já consolidado. Além disso, não se evidencia necessidade de reabilitação profissional. Logo, é do entendimento do Perito que não existe enquadramento para auxílio previdenciário.
”

Amparada no laudo pericial e respostas aos quesitos complementares, a juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais. Primeiro, entendeu por
incontroverso

o nexo de causalidade
, em razão de já ter sido concedido auxílio-doença acidentário pelo INSS, reconhecendo a autarquia a natureza acidentária da lesão (síndrome de túnel do carpo) acometida pelo requerente. Todavia, como esta não resultou em incapacidade ou nem mesmo redução de capacidade laborativa, entendeu que o autor
não faria jus ao auxílio-acidentário previsto no art. 86 da Lei 8.213/91
, quiçá aposentadoria por invalidez (art.42), entendimentos que não merecem nenhuma reforma à luz dos elementos dos autos.

Não obstante, a magistrada da primeira instância também entendeu que o autor não faria jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário por não haver prova nos autos de sua total incapacidade laborativa por mais de 15 dias consecutivos, a partir da alta médica administrativa (13.11.2017).

Na verdade, o autor instruiu seu pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário com elementos suficientes a, no mínimo, levantar sérias dúvidas sobre a sua plena capacidade laborativa atestada pela perícia autárquica na data de 13.11.2017.

Ao que verifico do processo administrativo de concessão do NB 614.405.024-1 juntado pelo INSS (fls.57/
63
), o auxílio-doença acidentário foi concedido ao autor em razão de suas lesões decorrentes de trauma em mão e punho devido acidente de trabalho de
30.04.2016
– sendo esta a
data de início da doença
que lhe gerou incapacidade temporária reconhecida pelo INSS – extratos anexos.

O autor passou a ser periodicamente avaliado perante o INSS. Em exame de 27.03.2017 foi considerado
“inapto, período para recuperação de cura cirúrgica síndrome de túnel do carpo”
, e continuou sendo considerado inapto na avaliação física de agosto/2017. Todavia, no exame físico de novembro de 2017, o corpo médico na autarquia não detectou recidiva do quadro de síndrome do túnel do carpo, movimentações em punho e ombros normais, sem edemas, e que não fora apresentado recente eletroneuromiografia.
Assim, foi considerado apto ao trabalho, e o benefício cessado em 13.11.2017 –
fl.63.

Esclarece-se que, ao se submeter à perícia judicial, já em 27.09.2018, não restou constatada a sua atual incapacidade laborativa. Todavia, obviamente, não pôde o
expert
do juízo se manifestar acerca da (in)capacidade atestada no ano anterior, eis que não foi quem realizou exame físico no autor, na época (há uma ano), e considerou também a existência de laudos lavrados por médicos igualmente competentes
e em absoluto conflito
. Vejamos:
“O
Perito informa que
não
existem
subsídios
técnicos para afirmar que a época da alta previdenciária (13/11/17) o Periciando encontrava-se inapto
, uma vez que
não
fora este Perito a realizar a
avaliação
a
é
poca
. De fato
observa-se uma discordância entre o m
é
dico Perito do 1NSS e o m
é
dico do
trabalho
da empresa.
No entanto, tratam-se de profissionais m
é
dicos, ambos
com
capacidade de
discernimento
em
relação
ao caso”.

De fato, em que pese o médico da autarquia tenha atestado a capacidade laborativa do autor a partir de 13.11.2017, lado outro,
o autor instruiu os autos com laudos médicos que atestam justamente o inverso, que o mesmo NÃO tinha capacidade de voltar ao trabalho nessa
mesma
época
. Vejamos:

1.
Atestado de inaptidão ao trabalho
lavrado por médico do trabalho em
14.11.2017
e juntado à fl. 20;

2.
Laudo médico
lavrado em
04.12.2017
do mesmo médico do trabalho detalhando o seguinte (fl.21): “
paciente em retorno ao trabalho, ficou afastado pelo INSS do dia 17/05/2016 ao dia 13/11/2017.
P
aciente com tendinopatia do manguito rotador bilateral, realizou fisioterapia por
é
m n
ã
o obteve melhora do quadro.
Segundo
laudo emitido pelo
Dr.

L
uigi
B
.
M
agnago ,ortopedista, CRM ES 9867, no dia 01/08/2017, necessita
va
de afastamento
das
suas atividades laborais por tempo indeterminado.
T
rouxe laudo do dia 17/10/17 emitido pelo
D
r
A
rmando
B
.
Sales,

CRM
5205, ortopedista, relatando que a pr
ó
xima cirurgia esta marcada para
o
dia
10/03/18 as 07:00
h
.
A
presenta
eletroneuromiografia
do dia
27/06/2016
que evidenciou neuropatia sensitiva e motora mielinica dos nervos medianos nos
punhos
,
compatível
com
síndrome
do
túnel
do carpo bilateral moderada, um pouco mais
acentuada a
esquerda.
(...).

P
aciente apresenta dor e
restrição
de movimento em punho direito
.
A
o exame f
í
sico apresentou sinal
de
tinnel positivo em punho
direito
.
A
presenta leve restrição a movimenta
ção
punho e dor no mesmo.
F
oi encaminhado ao ortopedista no dia
14/11/2017
e voltou com l
audo do dia 01/12/2017
do

D r. A rmanado B arbosa S alles
atestando a manutenção da sintomatologia e indicação de permanecer afastado das atividades laborais
”.

3.
Laudo
s
Médico
s
subscrito
s
à mão pelo Dr. Armando B. Salles (ortopedista, cirurgião e traumatologista)
, datados de 17.10.2017 e
01.12.2017
, recomendando que o autor
permaneça afastado de atividades laborativas (
fl.22).

Não bastasse, após a alta médica do INSS em 13.11.2017, a autarquia
voltou a conceder ao autor auxílio-doença acidentário
NB 621.891.609-3, após este efetuar novo requerimento durante o processamento da ação (
em 06.02.2018
), como é possível observar do extrato juntado à fl.81, cessado em 12.05.2018, afirmando que tal benefício foi concedido
em razão da mesma incapacidade anterior – fato não contestado pela ré
.

Muito embora não tenham sido juntadas decisões administrativas a averiguar a justificativa da concessão, é possível perceber dois pontos relevantes: a um, que o autor não figura mais como empregado, e sim
desempregado
, e que a data do DAT, ou seja, “Data do Afastamento do Trabalho” é de
junho de 2016
, compatível com a data de afastamento da NB anteriormente cessada e não prorrogada.

Portanto, os elementos dos autos são aptos a,
no mínimo,

colocar em xeque a aptidão do autor ao trabalho
atestada uma única vez pelo médico da autarquia federal, a partir de 13.11.17, afinal, existem laudos lavrados por profissionais de especialidades diversas os quais demonstram que
nas datas de 14.11.17, 01.12.17 e 04.12.17, o requerente continuava incapacitado
, e sem previsão de retorno, além de já aguardar nova e segunda cirurgia para tentar corrigir a mesma lesão, marcada para março de 2018. E embora tenha negado o pedido de prorrogação do NB 614.405.024-1, a autarquia
novamente concedeu ao autor auxílio-doença acidentário
, aproximadamente, apenas 90 (noventa) dias depois da alta (
em
10.02.2018
).

Ademais, ao que parece, nesse interregno que em ficou descoberto pelo benefício acidentário e sem poder retornar ao labor habitual plenamente, acabou sendo demitido. Aliás, cabe esclarecer que, diferentemente dos demais benefícios, quanto ao auxílio-doença não há necessidade de se aferir se a incapacidade laboral é parcial ou total, bastando que a mesma seja
temporária
e por período superior a 15 dias. In casu, deve-se considerar que tratava-se, ainda, de prorrogação de benefício concedido em maio/2016.

Entendo, portanto, cabível a aplicação do brocardo
in dubio pro mísero
em situações tais como a da espécie dos autos, na qual existe conflito entre laudos médicos particulares e a perícia do INSS, mormente se os exames físicos foram realizados por profissionais igualmente qualificados e quando não é possível verificar a existência de nenhum vício (ambiguidade, contradição ou inconsistência) que possa permitir afastar um deles.

Desse modo, ante a existência de divergência quanto as opiniões acerca da incapacidade de trabalho temporária do autor a partir de 13.11.2017 para fins do restabelecimento do auxílio-doença acidentário vindicado, devem ser, na dúvida, aproveitados os elementos que beneficiam o trabalhador, ante a natureza alimentar do benefício que lhe foi suprimido. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - AUXÍLIO-DOENÇA - REQUISITOS PREENCHIDOS - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO - PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO. Preenchidos os requisitos legais, a concessão do benefício é obrigatória, não cabendo ao órgão previdenciário postergar seu pagamento sem motivo justificado.
A questão deve ser solucionada no sentido de fazer prevalecer a conclusão mais favorável ao trabalhador (indubio pro misero), haja vista o caráter essencialmente social e protetivo da legislação previdenciária.
Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e correção monetária com base no INPC desde a data do vencimento de cada parcela. (TJMG- Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.12.220618-8/002, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 10/09/2021).

“(...). 3.
Em havendo dúvida acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos para concessão do benefício, a solução deve se dar, sempre que possível, em prol da parte segurada, e m respeito ao princípio do
in
dubio pro misero
. 4. Concedido o benefício de auxílio-acidente à parte apelante a contar da data do requerimento administrativo”.
Apelação Provida.(Apelação Cível, Nº 50001540520148210123, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 11-08-2022)

“(...) 6) A remanescer hesitação acerca da existência ou não de nexo causal entre a lesão do autor e suas atividades laborativas, decorrente da divergência de conclusões dos laudos periciais constantes dos autos, e demais elementos juntados,
deve ser aplicado o brocardo
in dubio pro misero
, interpretando as provas colacionadas da forma mais favorável ao autor. Precedente”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140316555, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020).

Portanto, entendo que o autor fazia jus à prorrogação do benefício auxílio-doença acidentário, indevidamente cessado em 13.11.2017, o qual deveria ter sido restabelecido a partir da data da indevida cessação até 09.2.2018, quando no dia seguinte foi concedido novo auxílio-doença acidentário, na forma do artigo 59 Lei 8.213/91, devendo receber as prestações vencidas e não pagas nesse período, com correção monetária pelo INPC (art. 41-A da Lei Previdenciária e

nos termos da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora a teor da Lei Federal 11.960/2009, a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

O feito não comporta condenação das partes ao pagamento de custas, devido a previsão estabelecida no parágrafo primeiro do art. 8º da Lei 8620/93, mas deve o INSS ser condenado a arcar com pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte autora,
cujo percentual deverá ser fixado na fase de liquidação/cumprimento de sentença
, sobre as prestações vencidas e não pagas do benefício supracitado e no período mencionado acima (Súmula 111/STJ), na forma do art. 85, §4º, II, CPC.

Por fim, em razão do provimento do apelo do autor que se avizinha, para fins de reforma da sentença, julgando procedente em parte o pleito autoral, restam descabidos, por conseguinte, os fundamentos deduzidos no apelo da autarquia para que esta seja ressarcida pelo Estado do Espírito Santo pelos honorários periciais por ela antecipados no início do feito, porquanto com a modificação ora proposta a autarquia passa a ser sucumbente na hipótese, a merecer o desprovimento de sua apelação por não se enquadrar na hipótese da Tese vinculante 1.044/STJ.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação das partes, para em seus méritos,
dar provimento
ao recurso de
Welington
da
Silva
, a fim de reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo que a parte autora preencheu os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a indevida cessação (13.11.2017) até a data da concessão do novo auxílio-doença acidentário (09.02.2018), condenando a autarquia a pagar-lhe as parcelas vencidas nesse período, com correção monetária e juros na forma supra; e
negar provimento
ao recurso do
Instituto Nacional
de
Seguro Social – INSS.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. LESÃO IDENTIFICADA. INCAPCIDADE TEMPORÁRIA NA DATA DA CESSÃO DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. LAUDOS MÉDICOS. IN DIBIO POR MISERO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REEEMBOLSO HONORÁRIOS PERITO ANTECIPADOS. DESCABIMENTO. TEMA 1.044/STJ. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA DO INSS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1.
Incontroverso o nexo de causalidade, em razão de já ter sido concedido auxílio-doença acidentário pelo INSS, reconhecendo a autarquia a natureza acidentária da lesão (síndrome de túnel do carpo) acometida pelo requerente.

2.
Como esta não resultou em incapacidade ou nem mesmo redução de capacidade laborativa, o autor não faz jus ao auxílio-acidentário previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, tampouco aposentadoria por invalidez (art.42), mantida a sentença neste ponto.

3.
O autor instruiu o pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário com elementos suficientes a, no mínimo, levantar sérias dúvidas sobre a sua plena capacidade laborativa atestada pela perícia autárquica na data de 13.11.2017, havendo laudos médicos dessa época atestando a sua inaptidão ao labor habitual. Após a alta médica do INSS, em 13.11.2017, a autarquia voltou a conceder ao autor auxílio-doença acidentário, durante o processamento da ação (em 06.02.2018, cessado em 12.05.2018).

4. Em havendo dúvida acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos para concessão do benefício, a solução deve se dar, sempre que possível, em prol da parte segurada, e m respeito ao princípio do
in
dubio pro misero,
aplicável à hipótese.

5.
O autor fazia jus à prorrogação do benefício auxílio-doença acidentário, indevidamente cessado em 13.11.2017, o qual deveria ter sido restabelecido a partir da data da indevida cessação, até 09.2.2018, quando no dia seguinte foi concedido novo auxílio-doença acidentário, na forma do artigo 59 Lei 8.213/91, devendo receber as prestações vencidas e não pagas nesse período, com correção monetária pelo INPC (art. 41-A da Lei Previdenciária e

nos termos da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora a teor da Lei Federal 11.960/2009, a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

6.
Em razão do provimento do apelo do autor para fins de reforma da sentença, julgando procedente em parte o pleito autoral, restaram descabidos, por conseguinte, os fundamentos deduzidos no apelo da autarquia para que esta seja ressarcida pelo Estado do Espírito Santo pelos honorários periciais por ela antecipados no início do feito, porquanto com a modificação ora proposta a autarquia passa a ser sucumbente na hipótese, a merecer o desprovimento de sua apelação por não se enquadrar na hipótese da Tese vinculante 1.044/STJ.

7.
Recurso da parte autora provido. Recurso do INSS desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora, e sob igual votação, negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto do Relator.